Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-42.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO DA TRANSPORTADORA - Contrato de transporte de passageiros – Autora que sofreu ferimento na coluna após frenagem brusca do ônibus - Pedidos parcialmente acolhidos para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral - Pleito de reforma – Impossibilidade – Atribuição de culpa a fato de terceiro – Irrelevância – Súmula no187, do E. STF - Responsabilidade objetiva

Ementa:
APELAÇÃO DA TRANSPORTADORA - Contrato de transporte de passageiros – Autora que sofreu ferimento na coluna após frenagem brusca do ônibus - Pedidos parcialmente acolhidos para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral - Pleito de reforma – Impossibilidade – Atribuição de culpa a fato de terceiro – Irrelevância – Súmula no187, do E. STF - Responsabilidade objetiva perante o consumidor – Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dano moral – Consumidora que, segundo laudo médico, sofreu lesões na coluna, tendo sido afastada de suas atividades profissionais por 05 meses - Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que não autorizam a redução – Recurso improvido.

APELAÇÃO DA SEGURADORA – Pretensão de exclusão de juros e de responsabilidade da denunciante – Impossibilidade – Incidência de juros legais, a despeito do decreto de liquidação – Responsabilidade da denunciante mantida – Recurso improvido.

APELAÇÃO DA AUTORA – Pretensão de condenação das rés ao pagamento de dano material e de majoração do dano moral – Possibilidade em parte – Lucro cessante – Autora que fora afastada do trabalho e passou a receber auxílio doença – Direito a receber a diferença entre o benefício e o valor em regra percebido, previamente, ao acidente – Inteligência do art. 949, do Código Civil - Majoração do dano moral – Impossibilidade - Montante adequado à hipótese – Ausência de redução da capacidade laboral – Sucumbência exclusiva da transportadora - Recurso parcialmente provido.

Deram parcial provimento ao da autora e negaram provimento aos recursos das rés.